Tribunal: TJES
Processo: 5003994-41.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003994-41.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LINETE MARIA GONCALVES DE JESUS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ OMISSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, UMA VEZ QUE NÃO FOI ABORDADO NA FUNDAMENTAÇÃO ANÁLISE DA CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGA AINDA, NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ, QUE VISA DISCUTIR AS HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO EM DOBRO PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, O ACÓRDÃO PROFERIDO FOI CLARO AO MENCIONAR: “
Conforme preceitua o artigo 42 do CDC, é possível a condenação à restituição do indébito em dobro caso estejam presentes os requisitos aplicadores do instituto. Conforme consolidado na jurisprudência, a repetição do indébito possui como requisitos a cobrança indevida, o pagamento indevido pelo consumidor e que haja engano injustificável ou má-fé. No caso em comento verifica-se a cobrança indevida e o pagamento indevido por meio dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, haja vista ocorrerem de forma automática na fonte de recebimento dos valores de aposentadoria. Quanto à má-fé constata-se uma enorme quantidade de demandas ajuizadas em face do requerido, cujo mérito versa exatamente sobre as fraudes perpetradas nos benefícios previdenciários de aposentados e outros beneficiários, sendo evidente as atitudes contrárias à boa-fé na presente demanda
”. ALÉM DISSO, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES, NEM MESMO FICA ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS POR ELAS, BASTANDO-LHE FUNDAMENTAR SUA DECISÃO, MESMO QUE POR RAZÕES OUTRAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, NÃO MERECE ACOLHIDA, EIS QUE A ORDEM DE SUSPENSÃO ABRANGE APENAS EVENTUAIS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PARA IMPUGNAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)